Tribunal: CARF
Processo: 10880.907573/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907573/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.773 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
BASF SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
Somente as estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, podem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB
02/2018 e Súmula CARF n° 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário apresentado para reconhecer, além do que já foi deferido em outras instâncias,
o direito creditório de R$ 13.832.863,35 e homologar as compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907573/2014-65
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907573/2014-65

Trata o presente processo administrativo fiscal de análise de declarações de
compensações (Dcomp) transmitidas pelo contribuinte acima identificado, cujo crédito refere-se
ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2010.
Incialmente o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido, no valor de R$
7.226.868,48 pela unidade de origem em virtude da confirmação parcial das estimativas
compensadas, sendo que os demais componentes do direito creditório foram confirmados, como
consequência as compensações foram consideradas parcialmente homologadas.
A Unidade julgadora a quo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, mantendo os termos do Despacho Decisório, o
Acórdão do referido julgamento foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS PARA
COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 22/07/2015 (fl 125) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
128/139) em 19/08/2015, alegando em apertada síntese que sob pena de serem cobrados valores
em duplicidade deve ser reformado o acórdão recorrido e integralmente homologadas as
compensações pleiteadas.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Do mérito
As estimativas declaradas em Dcomp e que tiveram suas compensações não
confirmadas ou confirmadas parcialmente foram os motivos pelos quais o crédito pleiteado não
foi reconhecido e, desta forma, foram desconsideradas na composição do saldo negativo em
discussão.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907573/2014-65

Abaixo é apresentada a tabela, constante nos autos, mostrando as estimativas
compensadas que ficaram pendentes de confirmação após a decisão em primeira instância:

Sobre esta matéria, temos que o entendimento de que estimativa que teve sua
compensação não homologada já foi superado pela Administração Tributária desde a publicação
do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta lide
administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907573/2014-65

maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no sentido de
reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho
decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data
e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta
hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa,
na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o
valor confessado.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos. Assim, para evitar a duplicidade
de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por
DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que homologadas
parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.
Por fim, a Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, corrobora este entendimento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse sentido, devem ser incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-
calendário em questão as estimativas de IRPJ compensadas mediante a transmissão Dcomp, no
valor total de R$ 13.832.863,35, que deve ser acrescido ao direito creditório já reconhecido.
Sendo assim, pelo todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
apresentado para reconhecer o valor do direito creditório de R$ 13.832.863,35, além do que já
foi reconhecido pelo Despacho Decisório e homologar as compensações declaradas até o limite
do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.907573/2014-65

Fl. 272
DF CARF MF
Original